Tribunal: STF
Processo: ARE 1574373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS, PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO, EM RELAÇÃO A TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. PRECEDENTE RE 591.874-2/MS. COLISÃO DE CAMINHONETE CONTRA DEGRAU DE CONCRETO EXISTENTE NA VIA EM DECORRÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DE CORREDOR DE ÔNIBUS. FALTA DE ADEQUADA SINALIZAÇÃO DA OBRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DANOS MATERIAIS MANTIDOS, COM BASE NO MENOR VALOR ORÇADO, NA ESPÉCIE, A COTAÇÃO DA TABELA FIPE CORRESPONDENTE AO VEÍCULO, CONSIDERANDO O ELEVADO VALOR PARA CONSERTO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE POR PARTE DO AUTOR, À CULPA DE TERCEIRO E À IMPUGNAÇÃO AOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS REFLEXOS NÃO CARACTERIZADOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE FIXADA EM SENTENÇA. EXPLICITAÇÃO DO MARCO PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, PORQUANTO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNISCÍVEL DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA, EM PARTE. APELO DA PARTE AUTORA E RECURSO ADESIVO DA REQUERIDA DESPROVIDOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º e 7º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente